Tribunal: TJDFT
Processo: 0000569-90.2018.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. ARTIGO 140, § 3o, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas e autoria e a materialidade delitivas, deve ser mantida a condenação.
2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes da vítima prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo de que o autor ofendeu a sua dignidade em razão de sua cor.
3. Recurso de apelação conhecido e desprovido.